Tribunal: TJDFT
Processo: 0720967-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. No caso, trata-se de cumprimento provisório de sentença referente a crédito que não tem natureza alimentar em sua integralidade, uma vez que parte dele se refere à indenização por danos morais, o que não se amolda à previsão contida no art. 521, I, do CPC/15, sendo indevido o levantamento do valor buscado sem a necessidade de caução.
3. Também não foi demonstrada a ocorrência do periculum in mora, a fim de autorizar o levantamento da quantia depositada em garantia do juízo em sede de cumprimento provisório de sentença, nem houve a dispensa da caução pelo Juízo de origem, apesar da previsão contida no art. 521 do CPC/15, o que reforça o entendimento contido no parágrafo único desse artigo, acerca do risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.